Tribunal: TJDFT
Processo: 0763635-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0763635-30.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TEREZINHA DOBKOWSKI MARINHO RECORRIDO: CELIO SOUZA VASCONCELLOS FERREIRA DESPACHO Cumpra-se a parte final do despacho de ID 26125255. Dê-se vista à parte contrária. Sem embargo, certifique a Secretaria acerca da publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico, à luz das alegações do peticionante. Após, conclusos. Brasília/DF, 17 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito